Tribunal: TJSP
Processo: 0008555-06.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008555-06.2016.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUIS FELIPE DUARTE
XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade de LUIS FELIPE DUARTE XAVIER, pela prescrição da
pretensão punitiva, prejudicado o exame do mérito. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008555-06.2016.8.26.0047 -Voto no 42249 k
2
VOTO No: 42249
APELAÇÃO: 0008555-06.2016.8.26.0047
COMARCA: Assis - 2a Vara Criminal e da Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO : LUIS FELIPE DUARTE XAVIER
Magistrado "a quo": THIAGO BALDANI GOMES DE FILIPPO
PRESCRIÇÃO Aplicação da pena em concreto
Prescrição da pretensão punitiva estatal
- Reconhecimento ex officio
Extinção da
punibilidade pela prescrição, prejudicada a
análise do mérito.
Não se conformando com a R. decisão de fls.
96/98 dos autos, contra ela apresenta recurso de apelação
LUIS FELIPE DUARTE XAVIER pedindo sua reforma. O apelante
foi absolvido do fato de 27 de julho de 2016 em que foi
incurso no artigo 147, caput, c/c o art. 61, II, f, ambos
do Código Penal, com base no artigo 386, II do Código de
Processo Penal.
Entende que deva ser condenado nos termos
da denuncia, diante da suficiência da prova produzida.

Recurso tempestivo, arrazoado, respondido
(fls. 116/118). Manifestando-se nos autos neste Grau o
Procurador de Justiça, se posicionou pelo acolhimento do
pleito (fls. 126/129).
É O RELATÓRIO.
O dever do Estado é punir quando ocorrer
violação da lei penal. Entretanto, perde o direito, quando
deixar de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008555-06.2016.8.26.0047 -Voto no 42249 k
3
A prescrição pode ser da pretensão punitiva
ou da executória. A primeira divide-se em: punitiva ou da
ação, conforme o art. 109, do Código Penal; intercorrente
ou subseqüente à sentença condenatória e retroativa,
agrupadas no § 1o do art. 110 c.c. o art. 109, todos do
Código Penal. Finalmente, a executória está atrelada ao
caput do art. 110, do Código Penal.
No caso vertente, ainda que o Ministério
Público tenha recorrido, a prescrição ocorre pelo máximo
da pena, nos termos do artigo 109, VI do Código Penal.
Observa-se que uma vez que a sentença foi absolutória o
prazo começa a correr a partir da denúncia, marco
interruptivo, não havendo a interrupção pela publicação da
sentença, pois não se aplica o artigo 117, IV do Código
Penal.
O apelado foi denunciado nos termos do
artigo 147 do Código Penal, cuja pena é de um a seis meses
de detenção, ostentando, pois, lapso prescricional de 03
(três) anos, consoante o art. 109, VI, do CP.
Ocorre que, o interstício entre a data de
recebimento da denúncia (17/05/2017
fls. 38) e a
presente, mostra-se superior a 03 (três) anos, esvaziando-
se, assim, o direito de punir do Estado.
É mister, pois, reconhecer a ocorrência da
prescrição, nos termos do artigo 110, §1o, do Código
Penal.
Dessa forma, ex officio, DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de LUIS FELIPE DUARTE XAVIER pela ocorrência
da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, nos exatos
termos do artigo 107, IV, primeira figura, do Código
Penal, prejudicado o exame de mérito.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator